Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702509-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: PATRICIA NEVES FREITAS AZEREDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida nos autos da ação que é movida em seu desfavor por PATRÍCIA NEVES FREITAS AZEREDO, consistente em chamar o feito à ordem no que se refere aos honorários periciais para impor o ônus exclusivamente ao agravante. Sustenta que a decisão deve ser reformada, pois lhe impõe flagrante excesso de custos, ao passo em que a própria agravada voluntariamente assumiu adimplir com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do ônus ao requerer o parcelamento. Assevera que o juízo, por essa razão, concedeu prazo a ambas as partes para comprovação do depósito dos valores atinentes à referida verba, entendendo, assim, que referido ônus não deve ser imputado exclusivamente a si, por uma mudança de posicionamento do magistrado. Aponta a presença dos pressupostos para concessão do efeito suspensivo e da tutela de urgência, a fim de obstar o prosseguimento do feito na origem e determinar que o custo deve ser rateado entre as partes, restando evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para suspender a decisão e manter o rateio do pagamento da verba pericial ou suspender o pagamento dos respectivos valores até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que seja mantida a proporção do rateio já fixada nos autos. Preparo regular no ID 14109213 e 14109214. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso XI do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre redistribuição do ônus da prova. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que a decisão judicial ora agravada lastreia-se em julgado desta eg. 5a Turma Cível nos autos do Agravo de Instrumento n. 0712881-69.2018.8.07.0000, de relatoria do em. Desembargador Sebastião Coelho. O julgado apresenta a seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. DECISÃO MANTIDA. 1. A princípio, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Todavia, restando evidente que a questão envolve nítida relação de consumo, a inversão do ônus da prova é medida cabível, com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1135981, 07128816920188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da leitura do voto condutor do aresto, infere-se que a matéria apreciada é atinente à mesma questão trazida neste recurso, pois a inversão do ônus da prova impôs à TERRADRINA, ora agravante, o pagamento dos honorários periciais. Ainda que o magistrado tenha se equivocado na condução do processo após o julgamento realizado pelo colegiado, não cabe novamente discutir essa questão, em face da preclusão consumativa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Deixo de aplicar a regra prevista no parágrafo único do referido dispositivo por se tratar de vício insanável. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020 18:53:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator